Tribunal: TJDFT
Processo: 0741564-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I – Não se olvida que a Lei no 14.344/2022 criou mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a criança e o adolescente no âmbito doméstico e familiar. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco.
II – No caso, apesar de as imputações apresentadas pela reclamante, não foi possível caracterizar a violência psicológica com base no acervo, até o momento coligido. Não foi possível sequer atestar o acesso da criança ao conteúdo sexual das fotografias, bem como o risco à sua integridade física e psicológica.
III - Acrescente-se, por oportuno, que a acentuada litigiosidade entre os genitores da reclamante a respeito das obrigações relativas à infante, por si só, não autoriza as medidas protetivas em favor da criança - Lei no 14.344/2022.
IV - Não sendo demonstrada nos autos que a infante esteja correndo sério risco de vida, tampouco que a integridade física e psicológica dela esteja ameaçada, não se mostra razoável nem proporcional a imposição das medidas protetivas pretendidas.
V - Reclamação improcedente.